Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736794-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: KENIA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO J. SAFRA S.A., nos autos da presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de KENIA GOMES DOS SANTOS. Por sentença (ID.72854063), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID. 72854066), foi extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID. 72854068), o Banco autor discorre que durante o curso do processo, as partes transigiram extrajudicialmente e requereram a suspensão do processo até cumprimento integral do acordo parcelado, mas o Juízo a quo extinguiu a ação alegando a perda do interesse de agir na presente demanda. Entende que extinguir o feito ao invés de suspendê-lo, conforme a vontade das partes, violaria o princípio da vedação as “decisões surpresas”, mormente pelo fato de que durante o correr dos meses poderá ocorrer o inadimplemento das parcelas. Invoca os princípios da economia processual, da celeridade, do devido processo legal e, ainda, alega o cerceamento de defesa. Requer, ao final, o provimento do apelo para tornar sem efeito a sentença, sendo "acolhida a suspensão do feito até o cumprimento do acordo parcelado ou sua homologação, observando–se o princípio do devido processo legal”. Preparo recolhido (ID. 72854067). Sem contrarrazões (ID. 72854071). É o relatório do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. No processo em questão, verifica-se que: i) houve uma primeira sentença em ID. 58833075, mas depois foi exercido o juízo de retração em ID. 58833082 para revogar referida sentença e determinar o prosseguimento do feito; ii) houve uma segunda sentença em ID.58833212 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. O acordão de ID. 60869894 manteve a segunda sentença e, posteriormente, ocorreu o respectivo trânsito em julgado em 18/11/2024 (ID. 66425561, pág. 8). Ao retornar da instância superior para o Juízo de origem o autor foi intimado para se manifestar (ID.72854060). Em 27/11/2024, o Banco autor peticionou em ID. 72854061 requerendo a juntada de Termo de Acordo de ID. 72854062, formalizado entre as partes, bem como sua homologação. Sobreveio, então, a terceira sentença ora recorrida de ID. 72854063, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID.72854066), expressando que “antes da citação da parte ré e do cumprimento da liminar, noticia a parte autora a celebração de acordo extrajudicial para fins de solução da lide” e, por consequência, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Nesse quadro, há que se ponderar que o processo já tinha sido extinto – inclusive com trânsito em julgado – quando foi apresentado o acordo no feito. Adequado observar que conforme o art. 505, caput do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Trata-se, pois, do instituto da preclusão ou coisa julgada formal. Nesse trilhar - na presente hipótese - já não haveria mais qualquer provimento jurisdicional a ser realizado na demanda, pois o eventual exame do pedido de homologação de acordo realizado ofenderia a coisa julgada formal. Quanto ao ponto, deveria a parte ter apresentado o acordo mencionado junto ao Superior Tribunal de Justiça, antes do trânsito em julgado, o que não o fez. Neste contexto, mostra-se evidente a inadmissibilidade do apelo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora